Tribunal: TJDFT
Processo: 0718521-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO “0 KM” EM CONCESSIONÁRIA LOCALIZADA NO DISTRITO FEDERAL: ISENÇÃO DE PAGAMENTO DO IPVA NO ANO DA AQUISIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FATURAMENTO DO AUTOMOTOR PROCEDIDO NA BAHIA, SEM A RESPECTIVA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE RESSARCIR O VALOR CONCERNENTE AO DÉBITO RELATIVO AO IPVA DO VEÍCULO (2020). INSCRIÇÃO DO DÉBITO PERANTE A FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL (DÍVIDA ATIVA): DETERMINANTE DESÍDIA DA PARTE CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 08.5.2020, de veículo “0 km” (Ford Ranger, 2020/2020, vermelho Atacama) por R$ 143.740,00, o que permitiria a isenção de IPVA no primeiro ano de circulação do automóvel; (b) recebida notificação da SEFAZ, em julho de 2020, acerca da inscrição do nome da requerente na dívida ativa perante a Secretaria de Fazenda do DF, por ausência de pagamento de IPVA referente ao automóvel, quando então teve ciência de que não teria sido beneficiada pela isenção, conforme avençado; (c) sem resolução do impasse pela via administrativa, a consumidora ajuizou a presente ação, em 1o.12.2020, com vistas à reparação por danos materiais e morais; (d) recurso interposto pela requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. Nesse passo, as isoladas alegações da requerida/recorrida, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (cobrança de IPVA, a despeito da aquisição de veículo “0 km” em estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (IDs 25664049 e 25664723).
IV. No particular, a empresa não comprovou: (a) a plena ciência da parte consumidora de que estaria a adquirir veículo automotor na modalidade de “venda direta”, que garantiria condições especiais (preço reduzido); (b) que a parte requerente teria preenchido os “requisitos legais” à concessão das vantagens atribuídas à referida modalidade de “venda direta”.
V. Ademais, consta expressa previsão em contrato de que “veículos zero km adquiridos no DF, o GDF concede a isenção do IPVA no ano de sua aquisição, desde que o consumidor final não esteja inscrito na dívida ativa do DF na data da aquisição, conforme art. 2o da Lei 5.268 de 23/12/2013”, e que, para tanto, “o veículo deve ter sido adquirido por consumidor final, de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal, que esteja em situação regular perante a Fazenda Pública do Distrito Federal” (ID 25664049, p. 2).
VI. Evidenciada a defeituosa a prestação de serviço consistente na ausência de informação clara e precisa à parte consumidora quanto ao fundamento legal e/ou contratual que justificasse a extraordinária situação fática: veículo adquirido em Brasília-DF, mas faturado no estado da Bahia, fato este que teria cerceado o direito do adquirente à esperada isenção de IPVA/2020 no âmbito do Distrito Federal.
VII. Por conseguinte, em razão da cobrança de IPVA, a despeito da aquisição do automóvel no DF, e diante da impossibilidade de se declarar o débito inexigível, impositiva se torna a condenação da concessionária à obrigação de ressarcir o dano material condizente ao valor do IPVA do veículo Ford Ranger, modelo 2020/2020, placa REE8A71, RENAVAM n. 01228712481 (ID 25664051).
VIII. De outro giro, a recorrente colacionou a certidão positiva de débitos na dívida ativa emitida em fevereiro de 2021 (ID 25664723, p.1). No entanto, não se pode deixar de reconhecer que esse “status quo” decorreu da sua própria desídia em não ter quitado o tributo a tempo e modo. Para o Distrito Federal é irrelevante o defeituoso serviço prestado pela concessionária. Por conseguinte, poderia (e deveria) a consumidora quitar o tributo desde julho/2020, e aí buscar o respectivo ressarcimento. Logo, a sua incúria teria sido a causa determinante para esse registro negativo (Lei 8.078/90, artigo 14, § 3o, II). No particular, não prospera o pedido.
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a empresa/recorrida na obrigação de pagar à requerente/recorrente tão somente a quantia de R$ 3.214,15 (três mil, duzentos e quatorze reais, e quinze centavos), condizente ao valor do débito relativo ao IPVA do veículo Ford Ranger, modelo 2020/2020, placa REE8A71, RENAVAM n. 01228712481, com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data da compra do veículo. No mais, não prospera o pedido reparatório por danos morais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).